Tribunal: TJDFT
Processo: 0707274-15.2018.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. TAXAS CONDOMINIAIS. PEÇA INICIAL. QUALIFICAÇÃO DA PARTE RÉ. PESSOA JURÍDICA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO INCOMPLETO. CITAÇÃO FRUSTRADA. LOCALIZAÇÃO DA SEDE. PEQUISAS NOS SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. RESULTADO. ENDEREÇOS DIVERSOS. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFERIMENTO E CONSUMAÇÃO. REVELIA. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. RECONHECIMENTO. ENDEREÇO CONHECIDO. DOMICÍLIO CERTO INDICADO PELA PESQUISA JUDICIAL. SUPRESSÃO DA LACUNA CONTIDA NA INICIAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA NO ENDEREÇO CONHECIDO. CITAÇÃO FICTA. NULIDADE. ARGUIÇÃO. ACOLHIMENTO. ATOS SUBSEQUENTES À CITAÇÃO NULA. REPERCUSSÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA RETOMADA DO FLUXO PROCESSUAL. FÓRMULA DE RESTABELECIMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CASSADA.
1. A citação, destinando-se a cientificar o réu das imputações que lhe são direcionadas e da pretensão manifestada em seu desfavor, assegurando-lhe o exercício do amplo direito de defesa e ao contraditório que lhe são resguardados, preservando-se o devido processo legal, se qualifica como o ato que está impregnado na gênese do processo e sem o qual não se aperfeiçoa a relação processual, inviabilizando a caracterização da lide, revestindo-se, ante sua relevância, de forma especial sem cuja observância não se perfaz de forma eficaz (CPC, arts. 239).
2. A citação por edital tem como pressuposto de garantia o esgotamento de meios disponíveis para localização do citando, por medida de segurança jurídica, o que encontra respaldo no devido processo legal, pois consubstancia o ato citatório a forma de ser o acionado advertido da pretensão formulada em seu desfavor e de que o assiste o direito de se defender em face do reclamado, devendo o ato, ademais, ser realizado no figurino legalmente estabelecido (CPC, arts. 256 e 257).
3. Constatado que a citanda, conquanto domiciliada e sediada em endereço certo constante dos autos, pois coincidentes com o endereço localizado por meio de pesquisas realizadas via os sistemas à disposição do Juízo, fora procurada em endereço diverso, vindo a ser atestado que estaria em local desconhecido, culminando, em seguida, com sua citação ficta e subsequente nomeação da Curadoria Especial para sua defesa, apresentada por negativa geral, resta por patenteado que sua citação editalícia fora consumada de forma ineficaz, carecendo de sustentação, tornando sua invalidação, e dos atos subsequentes, com a cassação da sentença, a forma de ser restabelecido o devido processo legal.
4. Apelações conhecidas. Apelo da ré provido. Sentença cassada. Apelo do autor prejudicado. Unânime.